Tribunal: TJDFT
Processo: 0735303-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO. FUGAS. PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DA PENA NÃO ALCANÇADA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).
2. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
3. In casu, o sentenciado praticou faltas graves ao longo da execução da pena (três fugas e diversos crimes), todas ocorridas mais de doze meses antes do requerimento do benefício.
4. O apenado, ao praticar novos crimes dolosos durante o cumprimento da pena, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo que, além de afastar o requisito subjetivo para o benefício, ainda ocasionou a sua regressão ao regime fechado.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante.